Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO No 1155. APLICAÇÃO.
I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
II – No recente julgamento do REsp 1.977.135/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu pelo reconhecimento da detração penal considerando-se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno, mesmo que não tenha havido monitoração eletrônica (Tema Repetitivo no 1155), tese aplicada no presente caso que por ser mais favorável ao agravado, deve prevalecer.
III - Recurso conhecido e desprovido.